Tribunal: TJES
Processo: 5002648-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeitos
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002648-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que, em ação de cobrança de indenização de seguro c/c reparação por dano moral ajuizada por Carlos Alberto Barbosa, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a agravante disponibilize um veículo reserva para o agravado, na forma como prevê a apólice de seguro que instrui a inicial.

Sustenta que: (1) o agravado ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância pleiteando o pagamento de indenização em razão da perda total do veículo objeto da apólice de seguro firmada entre as partes, causada por um acidente de trânsito sofrido na data de 14/01/2021; (2) a negativa de pagamento da indenização pela via administrativa foi justificada pelo fato do acidente ter ocorrido por culpa grave do condutor do veículo segurado, caracterizando o agravamento do risco e a perda do direito à indenização; (3) não foram comprovados os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, não havendo justificativa para o fornecimento de veículo reserva ao agravado; (4) antes que se decida sobre a legalidade ou não da negativa de cobertura não há como impôr o cumprimento das disposições previstas na apólice; e (5) a manutenção da decisão recorrida lhe causará prejuízo irreparável, pois não terá como ser ressarcida em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial.

Requer o provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (documento ID nº 1457474).

Contra a aludida decisão a agravante interpôs agravo interno reiterando as razões recursais já deduzidas e alegando a possível ocorrência de fraude na contratação do seguro, eis que o endereço informado pelo agravado coincide com o indicado por outros segurados.

A despeito de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 2016654).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
I
nfere-se dos autos que
as partes firmaram uma apólice de seguro
no dia
08/07/2020, com vigência entre 15/07/2020 e 15/07/2021, referente ao a
utomóve
l
Toyota Hilux
CD SRX 4X4
,
ano 2020
,
placa RBBOE38 e chassi
8AJBA3CD3L 1638603.

As provas reunidas demonstram que no dia 14/01/2021, no KM 199 da BR 101, no Município de João Neiva, o agravado colidiu na traseira de outro veículo, que, em razão do impacto, atingiu um terceiro automóvel que trafegava à sua frente.

Após comunicar a ocorrência do sinistro à agravante e requerer o pagamento da indenização, o agravado recebeu uma carta de recusa com a justificativa genérica de que a seguradora concluiu não haver “cobertura técnica para o evento reclamado”, sem informar as razões dessa negativa (documento ID 1278870).

Diante da recursa injustificada da seguradora, o agravado ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância requerendo como tutela de urgência a disponibilização de carro reserva, na forma prevista na apólice, o que foi deferido.

Nas razões recursais a agravante afirma que a negativa de pagamento da indenização decorre do agravamento do risco pelo segurado, pois a causa do acidente teria sido o excesso de velocidade, circunstância que considerou suficiente para a exclusão das coberturas contratadas, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Todavia, não apresentou provas capazes demonstrar o suposto agravamento intencional do risco pelo segurado ou de infirmar os documentos que instruem a inicial.

Ressalte-se que o parecer técnico apresentado pela agravante (ID 1278879), a despeito de ter sido produzido unilateralmente, nada dispõe sobre o alegado agravamento do risco, limitando-se a atestar que a dinâmica o acidente ocorreu na forma descrita no boletim de acidente de trânsito (ID 1278868) e na petição inicial (ID 1278864).

Destarte, como
o
agravado
logrou êxito em
comprovar a plausibilidade dos
fato
s
constitutivo
s
do seu direito, ou seja, que o veículo
segurado
sofreu danos que estão cobertos pelo
contrato
, competia à
agravante

d
emonstr
ar
o fato impeditivo alegado na

contestação
e nas razões recursais
(CPC, art. 373, II), referente ao
suposto
agravamento intencional do risco pelo
segurado
, o que não ocorreu.

Averbe-se que é prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso, ao menos nesta fase de cognição não exauriente.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL NO ORGANISMO HUMANO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA DO SINISTRO. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. CULPA GRAVE DA EMPRESA SEGURADA. CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO.

[...]

2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente uma conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

[...]

9. Recurso especial não provido”.

(REsp 1485717/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INDENIZAÇÃO. INFORMAÇÕES NO AVISO DE SINISTRO QUE NÃO CORRESPONDEM À DINÂMICA DO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para a configuração da exclusão da cobertura securitária conforme preceituado pelo art. 768 do CC/2002, seria necessário que a conduta direta do segurado acarretasse agravamento do risco contratado. O que no presente caso, não foi demonstrado pela seguradora, e para se entender de forma diversa seria necessário o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no AREsp 591.361/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 18/02/2015)

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA.

1. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato.

[...]

3. Para livrar-se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco [...]”.

(REsp 1175577/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM A VISUALIZAÇAO INTECIONALIDADE DO SEGURADO POR DOLO OU CULPA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...
]

II. A desnaturação da contratação da cobertura securitária por alegação de agravamento do risco, requer, necessariamente, a prova de que o objeto da proteção restou exposto de forma intencional a aumento do risco não previsto na apólice, notadamente porquanto referida alegação extrapola os limites da boa-fé objetiva a que se comprometem as partes dar o fiel cumprimento, ou seja, de que a conduta restou intencionalmente conduzida para a finalidade de ocorrência da hipótese de cobertura, conforme preconiza o artigo 768, do Código Civil.

[...
]”.

(TJES –
Apelação Cível
: 0001303-05.2015.8.08.0041, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data de Publicação: 15/10/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VEÍCULO TOMBAMENTO CARGA PERDIDA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DEMONSTRAÇÃO NEGATIVA DE COBERTURA LEGALIDADE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exoneração do dever da seguradora de pagamento da indenização do seguro, somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro (AgInt no REsp 1577162/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) e,
in casu
, há, sim, prova de que houve o agravamento do risco (ou realização de risco não coberto) pelo condutor do caminhão tombado, mediante desenvolvimento de velocidade muito superior à permitida e/ou excesso de carga.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Apelação Cível, 030140082618, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Noutra parte, a agravante também não demonstrou o risco de irreversibilidade da medida deferida pela MM. Juíza de 1º Grau, pois não apresentou nenhum elemento de prova que indique que o agravado não terá condições financeiras de ressarcir os valores gastos com a disponibilização do carro reserva na hipótese de improcedência da pretensão deduzida na inicial, como assegura o art. 302, do CPC.

No que se refere à suposta ocorrência de fraude na contratação do seguro pelo fato do endereço do agravado coincidir com o de outros segurados, trata-se de matéria que não foi submetida à apreciação da MM. Juíza de 1º Grau e que não foi alegada no agravo de instrumento, tendo sido arguida somente nas razões do agravo interno, caracterizando inequívoca inovação recursal, decorrendo que a sua apreciação diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso
e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002648-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA - SEGURO DE VEÍCULO -
NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – COBERTURA CONTRATADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
omprovada
a plausibilidade dos
fato
s
constitutivo
s
do direito
alegado pelo agravado na inicial
, ou seja, que o veículo
segurado
sofreu danos que estão cobertos pel
a apólice de seguro
por ele contratada
, competia à
agravante

d
emonstr
ar
o fato impeditivo alegado na

cont
estação
e nas razões recursais
(CPC, art. 373, II), referente ao
suposto
agravamento intencional do risco pelo
segurado
, o que não ocorreu,
revelando-se
abusiva a negativa
de

pagamento das
cobertura
s contratadas.

2.
p
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a
exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.

3.
Havendo expressa previsão contratual de
disponibilização de carro reserva ao segurado
,
mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o fornecimento pela agravante nos termos da apólice.

4.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,

nos
termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória,
ES, 22
de fevereiro
de 20
22
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.